Tribunal: TJMT
Processo: 0016708-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016708-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ODAIR DE MOURA NEVES - CPF: 039.125.031-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO – DECRETO-LEI 911/69 – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇAO QUINQUENAL EM SENTENÇA– INAPLICAÇAO DO § 5o, DO ART. 206, DO CC – REGRA GERAL – PRESCRIÇAO DECENAL – ART. 205 DO CC – INICIO – CONTRADO A SER QUITADO EM PRESTAÇOES – PRAZO PRESCRICIONAL – INICIO – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

II - Por tal viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil.

III - O inicio do prazo prescricional não ocorre a partir da constituição em mora do devedor que ainda não foi citado. Embora com a constituição em mora, resultou vencido antecipadamente a obrigação, apenas antecipa a sua exigibilidade, dando ao credor, por força contratual, cobra-lo antecipadamente, mas não com relação que permanece inalterada.

IV - O raciocínio da Corte Superior, encarregada de unificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é o de que: o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza ao inadimplir com a sua obrigação (RESP 802688/RS, DJ 26/02/2007, pág. 604). Ademais, o vencimento antecipado por inadimplência é um benefício ao credor, logo, não pode prejudicá-lo (RESP 659290/MT, decisão monocrática, DJ 01/11/2006).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra sentença da Ação de Busca e Apreensão, no 0016708-34.2014.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta, proposta pela instituição bancária ora apelante, em desfavor de ODAIR DE MOURA NEVES, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Na origem, a parte autora afirmou que em 30/01/2012, firmou contrato de consórcio com a parte requerida, resultando na aquisição de uma motocicleta marca DAFRA, modelo NEXT 2050, ano e modelo 2012/2013, cor preta, chassi 95VD42D5CDM00871.

Que o veículo supramencionado sofreu gravação do ônus da propriedade fiduciária.

Que o requerido descumpriu o contrato, restando inadimplente desde a parcela no 18, vencida em 05/03/2013.

A ação foi proposta em 09/04/2014, e em 11/04/2014 houve o despacho deferindo a liminar à apreensão do veiculo, vem como determinando a citação da parte devedora.

Apesar das tentativas da empresa requerente, não houve êxito na citação do executado.

Em 06/07/2023, o Juiz de piso reconhecendo a existência da à prescrição, extinguiu os autos sem resolução do mérito, da seguinte forma:

'Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora credor, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após mais de 09 (nove) anos do ajuizamento da presente demanda e do despacho inicial, a citação da(s) parte(s) executada(s) não foi efetivada.

Cumpre esclarecer que de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 05 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (nesse sentido: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

(...)

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Determino o levantamento/desbloqueio de eventual restrição/bloqueio realizado nos autos, mediante as formalidades de praxe legais.'

Inconformado com a sentença, HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (ii) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais; (iii) que o contrato em discussão é referente ao sistema de consorcio, e nos termos do § 2o art. 32 da Lei n. 11.795/2008, a prescrição é operada no prazo de 05 anos, contados a partir do encerramento do grupo; (iv) com tais considerações, requereu decretação da inexistência da prescrição, e o retorno dos autos para a origem, para regular tramite processual.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra sentença da Ação de Busca e Apreensão, no 0016708-34.2014.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta, proposta pela instituição bancaria ora apelante, em desfavor de ODAIR DE MOURA NEVES, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

A insurgência recursal consiste em suma na alegação de que a prescrição relativa ao sistema de consórcios, nos termos do §2o do art. 32 da Lei n. 11.795/2008, é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo.

Pois bem,

Como bem relatado na sentença de piso, a extinção do processo se deu pela ocorrência da prescrição do título extrajudicial, em razão da ausência de citação válida.

A parte apelante invoca a existe de Lei especial, afirmando que o prazo prescricional ocorre em 05 anos, contado a partir do termino do consorcio, nos termos do § 2o, art. 32 da Lei 11.795/2008, do qual faço a transcrição:

'§ 2o Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput.'

Dessa forma, tanto os argumentos da sentença de piso, como os argumentos recursais, fazem referencia a cobranças de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Entretanto, com todo o respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívoco de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14a. Vara Cível, fonte Google)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§5a, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art. 205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

E, divergindo de posicionamentos adotados por alguns a respeito do assunto, aplicando-se a prescrição decenal, conforme regra geral estabelecida no art. 205 do CC, não de tratando de aplicação de outra regra, omisso o Decreto-Lei 911/69, em, observando a situação concreta temos:

O contrato foi firmado em 30/01/2012, com prazo de 65 meses, e o devedor se tornou inadimplente a partir de 12/12/2012.

Foi constituído regularmente em mora através da carta entregue em 05/03//2013.

O processo em referencia foi distribuído junto à 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em 09/04/2014.

Desta forma, conquanto que a constituição em mora tenha provocado o vencimento antecipado da divida, estando o crédito consubstanciado na cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, considera-se a data da ultima parcela do contrato, para inicio do prazo prescricional da busca e apreensão, ou seja, em junho/2017.

Friso que o raciocínio da Corte Superior, encarregada de unificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é o de que: o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza ao inadimplir com a sua obrigação (RESP 802688/RS, DJ 26/02/2007, pág. 604). Ademais, o vencimento antecipado por inadimplência é um benefício ao credor, logo, não pode prejudicá-lo (RESP 659290/MT, decisão monocrática, DJ 01/11/2006).

A propósito, cito precedentes:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)’.

Ainda,

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1083752 MS 2017/0080501-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)’.

Portanto, não prescrito o direito do credor, a pretensão recursal é triunfante.

Forte nos argumentos acima conheço do recurso, DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para conhecimento e fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023